Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Diante do quantum de pena cominada e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, sendo descabida a pretensão de compensação da reincidência com a confissão espontânea, para fins de modificação do regime prisional.